Tribunal: TJMT
Processo: 1051461-87.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051461-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORLANDO CAMARGO DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 896.883.681-72 (APELANTE), OLIMPIO SILVA DAMASCENO - CPF: 346.799.441-53 (ADVOGADO), EDUARDO MARTINS MATHIAS - CPF: 003.862.551-21 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO ATIVA NA OAB. NULIDADE DO TÍTULO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que, em execução por quantia certa fundada em contrato de honorários advocatícios, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente, declarar a nulidade do título executivo e determinar a remessa de cópias ao Ministério Público e à OAB/MT, diante de indícios de exercício irregular da advocacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) prevenção de outro órgão julgador; (
ii
) admissibilidade das manifestações posteriores às contrarrazões; (
iii
) cabimento da exceção de
pré
-executividade; (
iv
) legitimidade
de pessoa sem inscrição ativa na OAB para executar honorários advocatícios; (v) validade do contrato de honorários firmado por pessoa não habilitada ao exercício da advocacia; (vi) possibilidade de conversão da execução em ação de cobrança; e (
vii
) manutenção da comunicação ao Ministério Público e à OAB/MT.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prevenção exige vínculo processual objetivo entre os feitos, de modo que a mera existência de antecedente fático comum não desloca a competência interna, razão pela qual se mantém a distribuição regular.

4.
As manifestações posteriores às contrarrazões não constituem fase ordinária do procedimento recursal, mas podem ser consideradas quando preservado o contraditório e sem ampliação do objeto devolvido ao Tribunal.

5.
A exceção de
pré
-executividade é cabível quando a matéria puder ser conhecida de ofício e estiver comprovada documentalmente, circunstância que autoriza o exame da ilegitimidade ativa e da inexigibilidade do título.

6.
A cobrança de honorários advocatícios pressupõe inscrição regular na OAB, pois se trata de verba vinculada ao exercício profissional da advocacia, não bastando inscrição anterior e cancelada como estagiário.

7.
O contrato de honorários firmado por pessoa não habilitada ao exercício da advocacia possui objeto juridicamente ilícito, razão pela qual não constitui título executivo certo, líquido e exigível.

8.
A ratificação de atos processuais por advogado habilitado preserva, quando cabível, a validade do processo anterior, mas não confere habilitação profissional ao não inscrito na OAB nem legitima cobrança autônoma de honorários.

9.
A boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa não podem afastar norma legal de ordem pública, de modo que não convalidam contrato de honorários firmado por quem não possui habilitação profissional.

10.
A execução deve observar os limites subjetivos e objetivos do título apresentado, motivo pelo qual não se admite sua conversão em ação de cobrança para suprir nulidade do título e ilegitimidade ativa.

11.
A remessa de cópias ao Ministério Público e à OAB/MT possui caráter meramente informativo e institucional, sem antecipar juízo de responsabilidade penal, civil, administrativa ou disciplinar.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso
não provido.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de
pré
-executividade é cabível para o reconhecimento de ilegitimidade ativa e inexigibilidade do título quando a matéria for cognoscível de ofício e estiver comprovada documentalmente. 2. Pessoa sem inscrição ativa na OAB não possui legitimidade para executar, em nome próprio, honorários advocatícios
fundados
em contrato de prestação de serviços jurídicos. 3. A ratificação de atos processuais por
advogado habilitado não confere habilitação profissional ao não inscrito na OAB, nem valida contrato de honorários por ele executado. 4. A conversão da execução em ação de cobrança não supre nulidade do título executivo nem ilegitimidade ativa.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/1994,
arts
. 4º e 22; CC,
arts
. 166, II, 168,
p.u
., e 884; CPC,
arts
. 783, 784 e 85, § 11; CPP, art. 40; LCP, art. 47.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Orlando Camargo do Nascimento Filho
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução por Quantia Certa ajuizada em face de
Eduardo Martins Mathias
, fundada em contrato de honorários advocatícios
que acolheu a
exceção de
pré
-executividade
para reconhecer a ilegitimidade ativa do apelante e a nulidade do título.

Por conseguinte, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ante os fortes indícios de prática de contravenção penal de exercício ilegal da profissão (CLP – art. 47) e eventual crime de estelionato ou falsidade, o juízo singular determinou a remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público para conhecimento e adoção das medidas cabíveis na esfera criminal, além de ofício à OAB para ciência e providências institucionais pertinentes quanto à fiscalização do exercício profissional.

Em suas razões, o apelante
sustenta, inicialmente, que a sentença deve ser reformada porque teria analisado, em sede de exceção de
pré
-executividade, matérias que exigiriam ampla dilação probatória, tais como a validade do contrato de honorários, a legitimidade da atuação
profissional, a divisão de honorários e a regularidade da representação processual.

Afirma
que teria sido contratado juntamente com o advogado
Emanuel Pinheiro
, inicialmente para atuar em pedido de liberdade provisória em favor do apelado, o qual se encontrava preso pela prática dos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Aduz que o trabalho foi exitoso, com a concessão da liberdade ao cliente, e que, posteriormente, o apelado teria procurado novamente os profissionais para a propositura de ação indenizatória contra o Estado de Mato Grosso, em razão de ter sido atingido por disparo de arma de fogo efetuado por policial militar.

Sustenta que, nessa ocasião, teria sido firmado contrato de prestação de serviços advocatícios e outorgada procuração aos patronos
Emanuel Pinheiro
e
Orlando Camargo
para o ajuizamento da demanda indenizatória.

Alega que a ação tramitou por aproximadamente nove anos, percorrendo todas as instâncias do Poder Judiciário, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, até o trânsito em julgado, e que, ao final, o executado recebeu a quantia de R$ 574.468,91, sem, contudo, efetuar o pagamento dos honorários contratuais.

O apelante defende o não cabimento da exceção de
pré
-executividade, ao argumento de que esse meio processual somente seria admissível para matérias de ordem pública comprováveis de plano e sem necessidade de instrução probatória.

No caso, segundo afirma, as questões relativas à validade do contrato e à atuação profissional dependeriam de análise fática mais aprofundada, razão pela qual deveriam ser discutidas em ação própria ou em embargos à execução.

Sustenta, ainda, ser indevida a declaração de nulidade contratual em sede de exceção de
pré
-executividade, pois a nulidade do contrato de honorários exigiria exame da relação jurídica estabelecida entre as partes e, portanto, dilação probatória incompatível com a via eleita pelo executado.

No mérito, o apelante afirma que a ação indenizatória foi conduzida por
Emanuel Pinheiro
e
Orlando Camargo
durante aproximadamente nove anos, em todas as instâncias do Poder Judiciário, sem que houvesse questionamento anterior do executado quanto à legitimidade da atuação profissional.

Alega que o apelado acompanhou regularmente o processo, usufruiu integralmente do resultado obtido e somente passou a questionar a legitimidade da atuação após receber a indenização.

Aduz que a legitimidade da atuação do então estagiário teria sido reconhecida pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no processo nº 116396/2013, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Francisco Falcão.

Afirma que todos os atos praticados por
Orlando Camargo
teriam sido ratificados pelo advogado
Emanuel Pinheiro
, responsável técnico pela demanda, e que tal ratificação estaria registrada nos autos da ação indenizatória. Acrescenta que a procuração outorgada pelo executado teria conferido poderes tanto ao advogado quanto ao estagiário.

O recorrente também sustenta que o advogado
Emanuel Pinheiro
e o patrono da presente causa, Dr.
Olímpio Silva Damasceno
, subscreveram manifestação nos autos requerendo o recebimento dos honorários advocatícios decorrentes do trabalho realizado na demanda indenizatória.

Para o apelante, tal circunstância demonstraria que o pedido de honorários não partiu exclusivamente de
Orlando Camargo
, mas também do advogado responsável pela causa, com ratificação formal do trabalho profissional desempenhado.

Invoca, ainda, a vedação ao comportamento contraditório, afirmando que o executado, após aceitar por anos a atuação dos profissionais e obter proveito econômico da demanda, passou a questionar a legitimidade da atuação apenas depois do recebimento da indenização, o que caracterizaria violação à boa-fé objetiva e ao instituto do
venire
contra
factum

proprium
.

Sustenta
também a ocorrência de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, ao argumento de que o apelado teria
recebido, em 14 de outubro de 2020, a quantia de R$ 574.468,91 em razão do trabalho desenvolvido pelos patronos, sem efetuar o pagamento dos honorários contratados.

Por fim, invoca o princípio da primazia da decisão de mérito e afirma que, ainda que fosse reconhecida a inexistência de título executivo, o processo não poderia ter sido extinto sem análise do mérito. Sustenta que a solução adequada seria a conversão da execução em ação de cobrança, com regular instrução processual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, com a reforma integral da sentença, afastando-se a ilegitimidade ativa do estagiário e do advogado e determinando-se o regular prosseguimento da execução. Subsidiariamente, pede a conversão do feito em ação de cobrança.

Requer, ainda, a distribuição do recurso por prevenção à 3ª Câmara Cível, em razão da alegada identidade de matéria com o processo nº 116396/2013.

Em contrarrazões,
Eduardo Martins Mathias
pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Sustenta, em síntese, que a exceção de
pré
-executividade foi corretamente acolhida, pois a nulidade absoluta do título e a ilegitimidade ativa do exequente estariam demonstradas por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

O apelado afirma que a questão central consiste em saber se
Orlando Camargo do Nascimento Filho
é ou não advogado regularmente inscrito na OAB, fato que, segundo sustenta, não seria controvertido e estaria comprovado por consulta ao Cadastro Nacional de Advogados.

Defende que a inscrição anterior de estagiário, já cancelada, não confere habilitação para o exercício da advocacia nem legitimidade para cobrar honorários advocatícios.

Argumenta que o art. 22 da Lei nº 8.906/1994 assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, enquanto o art. 4º do mesmo diploma legal declara nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na Ordem. Com base no art. 166, II, do Código Civil, sustenta que o contrato de prestação de serviços advocatícios
firmado por pessoa não habilitada possui objeto ilícito e, por isso, é nulo de pleno direito.

O apelado defende que a nulidade absoluta pode e deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado, inclusive em exceção de
pré
-executividade, quando demonstrada de plano. Afirma que a pretensão recursal de afastar o cabimento da exceção obrigaria o executado a garantir o juízo para, somente depois, alegar vício documentalmente comprovado, o que reputa incompatível com a racionalidade processual.

Quanto às decisões anteriores mencionadas pelo apelante, o recorrido sustenta haver distinção entre a validade processual de atos ratificados por advogado e o direito autônomo de cobrança de honorários advocatícios.

Afirma que as decisões da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça teriam apenas reconhecido que os atos processuais praticados pelo estagiário, quando ratificados pelo advogado
Emanuel Pinheiro
, não geravam nulidade processual em prejuízo da parte representada.

Segundo o apelado, tais decisões não teriam reconhecido habilitação profissional de
Orlando Camargo
, tampouco validado contrato de honorários ou autorizado a cobrança autônoma da verba por pessoa não inscrita na OAB.

O recorrido também impugna o pedido subsidiário de conversão da execução em ação de cobrança. Afirma que o Código de Processo Civil não prevê a conversão de processo executivo em ação de conhecimento e que, ainda que tal providência fosse admitida, subsistiria a ilegitimidade ativa de
Orlando Camargo
para cobrar honorários advocatícios, uma vez que nunca teria sido advogado.

Defende,
ainda, a manutenção da determinação de remessa de cópias ao Ministério Público e à OAB/MT, por entender que o Juízo de origem, ao identificar indícios de infração penal e de exercício irregular da advocacia, agiu em conformidade com o art. 40 do Código de Processo Penal. Reitera que o contrato firmado por pessoa física que jamais teria sido advogada seria nulo de pleno direito, invocando, nesse ponto, precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca da nulidade de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado por sociedade empresária não registrada na
OAB. Sustenta, ainda, que o título executivo careceria dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, previstos no art. 783 do Código de Processo Civil, por decorrer de negócio jurídico nulo.

Em seguida, o apelante
apresentou
“
impugnação às contrarrazões
”
, reiterando os fundamentos do recurso de apelação e impugnando as teses defensivas deduzidas pelo apelado.
(id. 357486428).

Na referida peça, o
apelante reitera o pedido subsidiário de conversão da execução em ação de cobrança. Ao final, requer o recebimento e processamento da impugnação às contrarrazões, a rejeição dos argumentos apresentados pelo apelado e o integral provimento da apelação, com a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução. Subsidiariamente, pleiteia a conversão do feito em ação de cobrança, com retorno dos autos à primeira instância para regular instrução.

Requer, ainda, a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, inclusive recursais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em manifestação posterior, intitulada
“
réplica à petição de ID 227365577
”
,
Eduardo Martins Mathias
requereu o desentranhamento da impugnação às contrarrazões apresentada pelo apelante. Sustenta que o Código de Processo Civil não prevê fase processual específica para impugnação às contrarrazões, de modo que, após a interposição do recurso de apelação e a apresentação da resposta pela parte apelada, o feito estaria pronto para julgamento pelo Tribunal.
(id. 357486429).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Antes do exame da controvérsia propriamente recursal, impõe-se apreciar o pedido de distribuição por prevenção formulado pelo
apelante, a admissibilidade das manifestações posteriores às contrarrazões e, na sequência, o alcance da exceção de
pré
-executividade acolhida na origem.

I.
Do pedido de distribuição por prevenção

O apelante requer que o recurso
seja
distribuído por prevenção à 3ª Câmara Cível, sob o argumento de que a matéria teria sido anteriormente apreciada por aquele órgão julgador no processo nº 116396/2013.

Na apelação, entretanto, o requerimento foi formulado de modo genérico, sem indicação concreta do relator prevento, sem demonstração da cadeia de distribuição e sem comprovação documental idônea de que o presente feito decorra diretamente de processo anteriormente distribuído àquele órgão julgador.

A prevenção não se estabelece pela mera existência de antecedente fático comum, nem pela circunstância de determinado tema jurídico ter sido tangenciado em processo anterior.

Ela pressupõe vínculo objetivo apto a deslocar a competência interna, a partir de critérios regimentais verificáveis, especialmente quando se tratar de recurso derivado do mesmo processo, de causa acessória, de incidente, de feito conexo ou de execução do respectivo julgado.

No caso, o precedente invocado pelo apelante diz respeito à ação indenizatória ajuizada por Eduardo Martins Mathias contra o Estado de Mato Grosso, na qual se discutiu a regularidade processual dos atos praticados por Orlando Camargo do Nascimento Filho e posteriormente ratificados pelo advogado Emanuel Pinheiro.

O Agravo de Instrumento nº 138848/2015, julgado pela Terceira Câmara Cível, apreciou a possibilidade de convalidação de atos processuais praticados por pessoa não inscrita na OAB, em atenção à instrumentalidade das formas e à preservação da tutela jurisdicional então prestada ao autor da ação indenizatória.

A presente demanda, contudo, possui objeto distinto. Não se trata de recurso interposto naquela ação indenizatória, tampouco de execução do julgado ali formado. O que se examina nestes autos é execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios, ajuizada por
Orlando Camargo do Nascimento Filho
em face de
Eduardo Martins Mathias
, discutindo-se a legitimidade ativa do exequente e a validade do título apresentado para cobrança da verba.

Esse vínculo histórico entre os processos é insuficiente para caracterizar prevenção. A ação indenizatória constitui apenas o antecedente fático que teria dado origem à pretensão de cobrança; não há, a partir dos elementos dos autos, identidade de demanda, continuidade processual ou relação de dependência jurídica direta capaz de justificar a redistribuição.

Soma-se a isso a certidão do DEJAUX, ID 358397359, segundo a qual, em consulta aos sistemas
Proteus
e
PJe
, não foi encontrado processo possível de gerar prevenção.

A certidão administrativa não impediria, por si só, a demonstração objetiva da prevenção pela parte interessada; todavia, no caso concreto, o apelante não apresentou elementos suficientes para infirmá-la.

Desse modo, ausente demonstração objetiva de hipótese regimental de prevenção, indefiro o pedido de redistribuição do recurso, mantendo-se a regular distribuição.

II.
Das
manifestações posteriores às contrarrazões

Após as contrarrazões, o apelante apresentou impugnação, reiterando a tese de enriquecimento sem causa, a boa-fé objetiva, a alegada efetiva prestação dos serviços e o pedido subsidiário de conversão da execução em ação de cobrança.

Em seguida, o apelado requereu o desentranhamento da referida manifestação, ao fundamento de que o Código de Processo Civil não prevê impugnação às contrarrazões em sede de apelação.

De fato, o procedimento recursal ordinário não contempla, como regra, nova manifestação do apelante após as contrarrazões. Encerrada a fase de razões e resposta, o recurso encontra-se apto a julgamento, salvo hipóteses específicas em que se imponha a abertura de contraditório, especialmente diante de documentos novos, fatos supervenientes ou inovação argumentativa relevante.

No caso, porém, consta que a manifestação do apelante foi apresentada em atenção a despacho que lhe facultou pronunciamento. Além
disso, o apelado também exerceu contraditório posterior ao requerer o desentranhamento da peça.

Nessa moldura, o desentranhamento não se mostra necessário, sobretudo porque o conteúdo da impugnação não altera a extensão devolutiva da apelação nem autoriza inovação recursal.

Assim, as manifestações posteriores são consideradas apenas nos limites do contraditório e da matéria já devolvida ao Tribunal, sem ampliação do objeto recursal e sem prejuízo ao exame da apelação.

I
.
Do
mérito

A execução originária foi proposta para cobrança de honorários advocatícios contratuais, no valor histórico de R$ 110.526,00, correspondentes a 20% do proveito econômico que o executado teria obtido em ação indenizatória movida contra o Estado de Mato Grosso.

A inicial retificada qualificou a demanda como ação de execução por quantia certa e fundamentou a pretensão nos
arts
. 22 a 24 do Estatuto da Advocacia e no art. 784 do Código de Processo Civil, indicando como causa de pedir o inadimplemento de honorários supostamente pactuados em razão da atuação na ação indenizatória nº 658/2009, código 399054.

O executado opôs exceção de
pré
-executividade sustentando, em essência, que o título apresentado seria nulo e inexigível, porque
Orlando Camargo do Nascimento Filho
não seria advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. A alegação foi acompanhada de documentos relativos à situação cadastral do exequente perante a OAB e à inexistência de habilitação profissional para exercício da advocacia.

A utilização da exceção de
pré
-executividade, nessa hipótese, mostra-se adequada. A matéria debatida não exige instrução probatória complexa, pois a controvérsia decisiva não depende da oitiva de testemunhas, de perícia ou de reconstrução fática aprofundada.

O ponto central consiste em verificar se o exequente possui legitimidade para cobrar honorários advocatícios e se o contrato apresentado ostenta aptidão jurídica para aparelhar execução. Trata-se de matéria
cognoscível de ofício, relacionada aos pressupostos da execução, à legitimidade ativa e à exigibilidade do título.

No caso, a documentação constante dos autos era suficiente para o exame da tese defensiva. Tanto assim que o Juízo de origem, antes de sentenciar, intimou o exequente para comprovar inscrição ativa nos quadros da OAB, demonstrar sua legitimidade para a cobrança dos honorários advocatícios e esclarecer a discrepância entre as informações constantes do sistema da Ordem e sua situação profissional.

A manifestação posterior apresentada em nome de Orlando Camargo, Emanuel Pinheiro e Olímpio Silva Damasceno não trouxe certidão de inscrição ativa de Orlando como advogado.

Ao contrário, reiterou a tese de que Orlando teria atuado como estagiário, em conjunto com Emanuel Pinheiro, e que os atos praticados na ação indenizatória teriam sido posteriormente ratificados.

Esse quadro processual confirma que o acolhimento da exceção de
pré
-executividade não resultou de indevida supressão de instrução probatória, mas da aplicação do direito a fatos documentalmente demonstrados.

A eventual discussão sobre a extensão dos serviços prestados, a divisão interna de honorários ou a existência de algum ajuste paralelo poderia, em tese, exigir instrução; porém, a execução não se sustenta quando o próprio título apresentado revela cobrança de honorários advocatícios por pessoa que não demonstrou habilitação legal para tanto.

A cobrança de honorários advocatícios possui disciplina legal própria. O art. 22 da Lei nº 8.906/1994 assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, arbitrados e sucumbenciais. O art. 4º do mesmo diploma estabelece que são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na Ordem, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas.

A inscrição na OAB constitui pressuposto legal para o exercício da advocacia, justamente porque a atividade envolve função essencial à administração da justiça e exige habilitação técnica controlada pela ordem jurídica.

Assim, quem não detém inscrição regular não pode exercer atos privativos de advogado.

Nos autos, a consulta ao Cadastro Nacional dos Advogados indicou que
Orlando Camargo do Nascimento Filho
possuía inscrição de estagiário nº 15862/E, vinculada à Seccional de Mato Grosso, com situação “cancelado”. O documento foi juntado após consulta realizada em 05/06/2025 e não registra inscrição ativa como advogado.

A decisão proferida no âmbito da OAB/MT, em representação formulada por Eduardo Martins Mathias, também consignou que Orlando não estava inscrito nos quadros da OAB/MT, seja como estagiário, seja como advogado, motivo pelo qual o Tribunal de Ética e Disciplina reconheceu sua incompetência disciplinar para puni-lo e determinou comunicação às autoridades competentes diante de possível exercício irregular da profissão.

O contrato que aparelha a execução foi apresentado como contrato jurídico ou contrato de honorários advocatícios, tendo por objeto a prestação de serviços jurídicos relacionados à ação indenizatória movida por Eduardo Martins Mathias contra o Estado de Mato Grosso. O próprio exequente fundou a execução no Estatuto da Advocacia, sustentando tratar-se de verba honorária advocatícia de natureza alimentar.

Se a pretensão executiva se apoia em contrato de honorários advocatícios, a titularidade ativa deve corresponder a quem a lei reconhece como apto ao exercício da advocacia.

A legitimidade, nesse contexto, não se resolve apenas pela assinatura aposta no instrumento contratual, mas pela titularidade jurídica do direito material afirmado. Orlando Camargo do Nascimento Filho não comprovou inscrição ativa na OAB, razão pela qual não demonstrou possuir a qualidade legal necessária para cobrar, em nome próprio, honorários advocatícios decorrentes da prestação de serviços privativos de advogado.

Também sob a perspectiva civil, o título não reúne aptidão executiva. O Código Civil prevê a nulidade do negócio jurídico quando ilícito seu objeto e determina que a nulidade seja pronunciada pelo juiz quando, ao conhecer do negócio jurídico ou de seus efeitos, encontrá-la provada. O Código de Processo Civil, por sua vez, condiciona a execução à existência de obrigação certa, líquida e exigível.

A prestação de serviços advocatícios por quem não é advogado regularmente inscrito não constitui objeto juridicamente lícito. Por isso, um contrato que atribui a pessoa não habilitada a prestação de serviços privativos de advocacia não pode gerar título executivo apto à cobrança de honorários advocatícios. A execução, nesse cenário, fica desprovida de pressuposto essencial, pois o título apresentado não possui exigibilidade jurídica contra o executado.

A posterior juntada de procuração outorgada por Emanuel Pinheiro a Olímpio Silva Damasceno também não modifica essa conclusão. O instrumento confere poderes de representação processual relacionados à discussão e ao recebimento de honorários decorrentes da atuação profissional, mas não altera o título executivo que instruiu a inicial, não modifica a legitimidade ativa originária de Orlando Camargo e não supre a ausência de inscrição deste nos quadros da OAB.

A tentativa de deslocar a titularidade do crédito para Emanuel Pinheiro, no curso da execução, encontra obstáculo adicional na correspondência necessária entre execução e título. A execução deve se desenvolver nos limites objetivos e subjetivos do título executivo apresentado.

A principal linha argumentativa do apelante busca extrair das decisões proferidas na ação indenizatória a conclusão de que sua atuação teria sido legitimada pelo Poder Judiciário e, por isso, também estaria legitimada a cobrança dos honorários. Essa compreensão não se sustenta quando se observa o alcance jurídico das decisões invocadas.

O Agravo de Instrumento nº 138848/2015, julgado pela Terceira Câmara Cível, teve como objeto a decisão da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública que deu por sanada a irregularidade de representação nos autos da ação indenizatória ajuizada por Eduardo Martins Mathias contra o Estado de Mato Grosso.

Naquela ocasião, discutiu-se se os atos processuais praticados por Orlando, então identificado como estagiário ou pessoa não inscrita como advogado, poderiam ser convalidados diante da ratificação promovida por Emanuel Pinheiro, advogado com procuração nos autos.

A ementa do acórdão registra que os atos praticados por pessoa não inscrita na OAB, quando ratificados por advogado constituído,
não acarretariam nulidade absoluta do processo, por se tratar de vício sanável, à luz da instrumentalidade das formas e da ausência de prejuízo às partes.

A finalidade daquele julgamento foi preservar a utilidade do processo indenizatório e impedir que a parte autora, Eduardo Martins Mathias, perdesse o resultado jurisdicional obtido depois de longa tramitação por vício formal de representação.

Esse reconhecimento, todavia, permaneceu no plano processual. A convalidação dos atos praticados na ação indenizatória não declarou Orlando advogado, não lhe atribuiu inscrição profissional retroativa, não validou contrato de honorários firmado por pessoa não inscrita na OAB e não reconheceu sua legitimidade autônoma para executar honorários advocatícios.

A distinção é essencial. Uma coisa é preservar, por instrumentalidade das formas, os atos processuais praticados em favor do jurisdicionado, especialmente quando ratificados por advogado constituído e quando ausente prejuízo processual concreto. Outra, substancialmente diversa, é reconhecer crédito advocatício em favor de quem não possui habilitação legal para exercer a advocacia.

A primeira providência protege a parte representada e a estabilidade da tutela jurisdicional. A segunda violaria a reserva legal da atividade advocatícia e permitiria que a convalidação processual fosse convertida em autorização material para cobrança de honorários por não advogado. Não há, no acórdão invocado, essa autorização.

A manifestação atribuída a Emanuel Pinheiro, posteriormente juntada aos autos, reforça que a tese do apelante depende da ideia de atuação conjunta e de autorização do advogado para a propositura da execução. Nela se
afirma
que Orlando teria ajuizado a execução autorizado por Emanuel, por ter trabalhado como estagiário no processo e por ser justo receber juntamente com ele os honorários do executado.

Ainda que se considere essa manifestação, ela não supera a barreira jurídica existente. A autorização privada de advogado não substitui a inscrição na OAB, não transfere ao estagiário ou ex-estagiário a titularidade legal de honorários advocatícios e não transforma contrato nulo ou inexigível em título executivo.

A legitimidade para executar não decorre de autorização informal, mas da correspondência entre o titular do direito material, o título executivo e a habilitação profissional exigida pela lei.

O apelante também sustenta que a manutenção da sentença chancelaria enriquecimento sem causa do executado, pois Eduardo Martins Mathias teria recebido R$ 574.468,91 na ação indenizatória e se recusado a pagar qualquer valor pelos serviços prestados. A argumentação invoca a boa-fé objetiva, o
venire
contra
factum

proprium
e o art. 884 do Código Civil.

A vedação ao enriquecimento sem causa é princípio relevante do direito obrigacional e impede que alguém aufira vantagem patrimonial sem fundamento jurídico em detrimento de outrem.

Todavia, esse princípio não autoriza o Poder Judiciário a validar contrato cujo objeto contrarie norma legal de ordem pública, nem permite reconhecer honorários advocatícios em favor de quem não demonstrou habilitação para exercer a advocacia.

A boa-fé objetiva atua dentro da legalidade. Ela não convalida prestação de atividade privativa por pessoa não habilitada, nem cria exceção à exigência de inscrição profissional estabelecida no Estatuto da Advocacia.

Admitir o contrário significaria permitir que o resultado econômico obtido em processo judicial neutralizasse regra legal destinada à proteção da administração da justiça, da profissão advocatícia e do próprio jurisdicionado.

Os precedentes invocados pelo apelante sobre remuneração por serviços advocatícios efetivamente prestados não alteram essa conclusão, porque partem de premissa diversa: neles, a controvérsia ordinariamente envolve advogado habilitado, contrato verbal ou escrito, arbitramento de honorários, destituição imotivada ou divergência quanto ao valor devido. Aqui, a questão antecedente é a própria aptidão legal de Orlando para contratar e executar honorários advocatícios em nome próprio.

Isso não significa afirmar, em abstrato, que todo e qualquer trabalho material realizado em favor de terceiro jamais possa produzir consequência patrimonial. Significa apenas reconhecer que esta execução específica foi fundada em contrato de honorários advocatícios, com
invocação expressa do Estatuto da Advocacia, e foi proposta por pessoa que não comprovou inscrição ativa na OAB. Nos limites deste processo executivo, a tese de enriquecimento sem causa não supre a ausência de título válido, certo e exigível.

Os autos também registram a existência de substabelecimento sem reservas firmado por Emanuel Pinheiro em favor do advogado
Aurival
Dias Pedroso, datado de 13 de março de 2018, relativamente aos poderes outorgados por Eduardo Martins Mathias nos autos da ação indenizatória, inclusive quanto aos honorários de sucumbência.

Há, ainda, contrato de honorários firmado entre Eduardo Martins Mathias e
Aurival
Dias Pedroso, no valor de R$ 10.000,00, para atuação no processo nº 32121-63.2009.811.0041, código 399054, bem como recibo referente ao pagamento de parcela de R$ 5.000,00.

Esses documentos revelam que a relação profissional em torno da ação indenizatória não se apresenta com a simplicidade afirmada pelo apelante. Houve atuação ou intervenção de outros profissionais, substabelecimento sem reservas e contratação posterior de advogado diverso. Tais circunstâncias poderiam, em tese, gerar debates próprios sobre eventual crédito de advogado habilitado, extensão da atuação profissional, pagamentos realizados e divisão interna de honorários.

Entretanto, esses elementos não favorecem a pretensão executiva de Orlando. Ao contrário, evidenciam que a execução não pode ser utilizada para reorganizar, em segundo grau e sem título adequado, a titularidade de eventual crédito honorário.

O processo executivo não comporta reconstrução ampla de relações profissionais paralelas quando o título apresentado é juridicamente insuficiente e quando o exequente não ostenta a qualidade profissional necessária para cobrar honorários advocatícios em nome próprio.

O pedido subsidiário de conversão da execução em ação de cobrança também não encontra suporte no caso concreto.

A primazia da decisão de mérito orienta a interpretação do processo civil contemporâneo e recomenda que se evitem extinções prematuras quando o vício for sanável e quando houver possibilidade de
solução substancial da controvérsia. Essa diretriz, contudo, não autoriza a substituição integral do procedimento executivo por ação de conhecimento quando ausentes pressupostos básicos da execução e quando a parte autora não demonstra legitimidade para a pretensão tal como formulada.

A execução possui estrutura própria e pressupõe título executivo certo, líquido e exigível. Quando o título apresentado é inexigível e a legitimidade ativa do exequente não se confirma, não se trata de simples erro de procedimento ou inadequação formal sanável. Trata-se de inviabilidade da própria via executiva eleita.

Além disso, a conversão pretendida não resolveria a questão central. Ainda que o processo fosse transformado em ação de cobrança, Orlando continuaria fundamentando sua pretensão em honorários advocatícios decorrentes de prestação de serviços jurídicos, sem comprovar inscrição ativa na OAB.

A instrução probatória poderia esclarecer a extensão de atividades materiais eventualmente desempenhadas, mas não criaria habilitação profissional nem tornaria lícita a cobrança de honorários advocatícios por pessoa não inscrita.

Eventual pretensão própria de advogado habilitado, se existente, deverá ser deduzida por quem se afirme titular do direito material, em demanda adequada e com causa de pedir compatível. O que não se admite é a conversão desta execução para contornar a nulidade do título e a ilegitimidade ativa reconhecidas na origem.

A sentença também determinou a remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a expedição de ofício à OAB/MT, diante de indícios de exercício irregular da advocacia e de possíveis ilícitos.

A providência deve ser mantida, com a ressalva de que a comunicação não representa juízo condenatório criminal nem afirmação definitiva de responsabilidade penal ou administrativa. Trata-se apenas de encaminhamento institucional para que os órgãos competentes, dentro de suas atribuições, avaliem os fatos e adotem as medidas que entenderem cabíveis.

A existência de decisão da OAB/MT registrando que Orlando não estava inscrito nos quadros da Ordem e determinando comunicação às autoridades competentes por possível exercício irregular da profissão confere suporte objetivo à providência adotada pelo Juízo de origem.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026